Tribunal: TJDFT
Processo: 0700474-84.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. MULTA COMETIDA POR TERCEIRO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO.
1. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
2. A despeito de o contrato de compra e venda ter sido anexado somente quando da interposição do presente recurso, afiguram-se verossímeis os argumentos do agravante, de que as infrações de trânsito foram cometidas quando o veículo não estava sob sua posse, especialmente porque estão corroborados pela declaração da real infratora/condutora, com assunção de responsabilidade. Registre-se que não há nos autos, em sede de cognição sumária, elementos suficientes a descaracterizar os fatos alegados ou a evidenciar fraudes, de modo que a presunção de boa-fé deve prevalecer.
3. O perigo da demora está evidenciado na necessidade de o agravante ter sua carteira de motorista regular, uma vez que está participando de processo seletivo para exercer a função de motorista.
4. Verifica-se, pois, o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Demais, não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois, se julgada improcedente a ação, todos efeitos da multa serão impostos ao final do processo. Por outro lado, a não concessão da tutela trará efeitos irreversíveis ao agravante.
5. Agravo CONHECIDO e PROVIDO para confirmar a tutela antecipada recursal deferida e para determinar que os agravados suspendam a eficácia das infrações de trânsito objeto da lide, até o julgamento final da ação no juízo originário. Sem custas e sem honorários.